Tribunal: TJMT
Processo: 0020320-43.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020320-43.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA - CPF: 853.567.431-49 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MARIANA P MOUSSALEM CONFECCOES LTDA - CNPJ: 07.902.871/0001-40 (EMBARGANTE), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) -
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85,
§3º, I, DO CPC – CONDENAÇÃO FIXADA ADEQUADAMENTE – RECURSO DE APELAÇÃO VISANDO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIO POR EQUIDADE, COM ARRIMO NO ART. 85, §8º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE CONCRETA – TEMA 1.076 – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGAMENTO COLEGIADO – MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §11, DO CPC – OMISSÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 –
Segundo as disposições do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, ao julgar recurso de apelação cível o tribunal pode majorar a condenação posta a título de honorários advocatícios, em decorrência do trabalho adicional desenvolvido pelo profissional da advocacia, quando não conhecer ou desprover o recurso interposto. De forma que sua inobservância configura omissão no julgamento, corrigível pela via dos embargos declaratórios.

2 -
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA e OUTRA contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 0020320-43.2015.8.11.0041, nos autos de exceção de pré-executividade registrados sob o mesmo número, que, em apertada síntese, concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o viso de afastar a condenação honorária que lhe foi imposta no Juízo de piso ou, de outra banda, fosse essa fixada levando em consideração a apreciação equitativa do Juízo (princípio da equidade), nos termos do artigo 85, §8º, do Código Procedimental Civil, cujo acórdão manteve todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância.

Entenderam os membros desta Câmara Julgadora, resumidamente, que a condenação em honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública é devida, não tendo aplicabilidade as disposições contidas no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, tendo em vista que o cancelamento da CDA – Certidão de Dívida Ativa só veio a acontecer depois de apresentada defesa pela executada, em sede de exceção de pré-executividade. De modo que, à luz do entendimento jurisprudencial pátrio tanto dos tribunais estaduais como dos tribunais superiores, que é uníssimo sobre a matéria, tendo sido a ação extinta com embasamento na desistência ou reconhecimento do pedido pela exequente, não tem cabimento a aplicabilidade do art. 26 da LEF, sendo, portanto, cabível a condenação em honorários advocatícios.

Entendi, ainda, mudando meu posicionamento sobre a matéria, cujo voto condutor, de minha relatoria, foi seguido à unanimidade pelos demais membros, que, na hipótese concreta, não tem cabimento a condenação em honorários advocatícios pela apreciação equitativa do Juízo, frente ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, o acórdão foi conclusivo pelo desprovimento do recurso.

Contra o acórdão MARIANA PORTO MOUSSALEM FIGUEDIRA e OUTRA opuseram embargos de declaração, sob a roupagem de omissão, alegando, basicamente, ausência de pronunciamento quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme previsão contida no art. 85, §11, do Código Procedimental Civil (Id. 225297663).

O recurso foi interposto tempestivamente.

Intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 230155199).

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como posto no relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA e CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA MOUSSALEM contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Púbico e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n. 0020320-43.2015.8.11.0041, nos autos de Execução Fiscal registrados sob o mesmo número, que, resumidamente concluiu pelo desprovimento do recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo todos os termos da prestação jurisdicional de primeira instância, que concluiu pela extinção da execução fiscal, tendo em vista o cancelamento do título que a instruiu – CDA n. 20151086.

Da decisão de primeiro grau pode-se extrair que em decorrência da procedência dos pedidos iniciais, formulados pelas executadas, ora embargantes, resultou a condenação do Ente Público Fazendário ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC, restando finalizada essa verba em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico. (Id. 190922391).

A decisão colegiada manteve esta condenação, cujo ementário trago à colação –
verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EFETIVADA – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADA NO JUÍZO DE PISO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, NOS MOLDES DO ART. 85, § 3º, II, DO CPC - REDUÇÃO PELA METADE, COM FUNDAMENTO NO ART. 90, §4º, DO CPC - ISENÇÃO DO ARTIGO 26 DA LEI N. 6.830/80 – INAPLICABIIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DEVIDA - APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – O Superior Tribunal de Justiça fixou tese (Tema 1.076) de que o disposto no artigo 85, §8º, do CPC não permite o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa na hipótese em que os valores atribuídos à causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

3 – Condenação fixada nos moldes da lei e em obediência aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

No entanto, as executadas/apeladas MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA e CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM alegam que o acórdão padece do vício da omissão consistente no fato de que, muito embora tenha os membros desta Câmara Julgadora concluído pelo desprovimento do recurso de apelação cível promovido pelo ESTADO DE MATO GROSSO, nada pronunciaram a respeito da majoração da verba honorária recursal delineada no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil.

Com efeito, o artigo 85,
caput
e §11 do CPC trazem em seu bojo –
in verbis:

Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 - O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
(Sem grifo no original)

De simples leitura do artigo 85, §11, do CPC, trazido à colação, dispositivo em que as embargantes se baseiam para obter a majoração da condenação dos honorários advocatícios a seu favor, pode-se constatar, sem nenhum esforço, que o espírito do legislador ao editá-lo foi o de majorar a verba honorária fixada no Juízo de piso em decorrência do trabalho adicional do profissional da advocacia, advindo com a apresentação de recurso.

De forma que, de fato, em razão do resultado do julgamento da apelação, tem incidência a regra estabelecidas no artigo 85, §11, do CPC.

Sem maiores delongas, conclui-se, portanto, que resta evidente a omissão ocorrida na decisão admoestada, eis que não houve pronunciamento sobre a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da apelação do Ente Público embargado.

Faço registrar que o Tribunal da Cidadania, ao pronunciar acerca da fixação dos honorários sucumbenciais recursais, no EAResp n. 762.075/MT, estabeleceu critérios, consignando que. para que possa ocorrer a majoração, imprescindível a presença conjunta dos seguintes requisitos: 1 – publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; 2 – não conhecimento ou não provimento do recurso interposto; 3 – condenação em honorários desde a origem do feito em que o recurso foi interposto.

Na hipótese concreta, não há um resquício de dúvidas de que os requisitos estão preenchidos, de modo que, restando caracterizada a omissão no acórdão, deve este ser reformado, nessa parte.

Frente ao exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO manejados pelas apeladas MARIANA PORTO MOUSSALEM FILGUEIRA e CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais, antes finalizados em 5% (cinco por cento), em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código Procedimental Civil, germinando o percentual total de 7% (sete por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024